Tribunal: TJDFT
Processo: 0741404-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741404-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO GUIMARAES DE AZEVEDO EMBARGADO: ANDREIA TAVARES SANTANA DE OLIVEIRA, MARCOS PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Carlos Alberto Guimarães de Azevedo (ID no 71383761) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 70925725). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO